Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011534-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), THIAGO VOLPATO MINGONETTI - CPF: 016.259.971-40 (AGRAVANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011534-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: THIAGO VOLPATO MINGONETTI

AGRAVADO: BANCO RODOBENS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
THIAGO VOLPATO MINGONETTI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1006824-56.2025.8.11.0015, proposta pelo
BANCO RODOBENS

S/A
, que deferiu a liminar e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“é consabido que para a propositura da ação de busca e apreensão, em face de garantia de alienação fiduciária, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são: o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, nos termos do art. 66, § 1º, da Lei 4.728/65 e do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69
” (sic).

Diz que
“pela avaliação criteriosa dos pressupostos de constituição regular do processo, nota-se que a notificação não foi entregue no endereço do agravante, retornando o AR como “endereço insuficiente”, todavia, tal informação não procede, uma vez que o agravante tanto reside no endereço indicado no contrato, quanto possui escritório conforme cartão CNPJ anexo, no mesmo endereço, no qual atende como corretor de imóveis, o que comprova que, não houve sequer a tentativa de entrega, razão pela qual, não restou comprovada, portanto, a notificação extrajudicial do devedor fiduciário e, consequentemente, sua constituição em mora
” (sic).

Pontua que “
os documentos encartados aos autos dão conta de que não houve a notificação válida” ao devedor, sobretudo em que pese constar no AR “endereço insuficiente” tal informação não procede, uma vez que o agravante possui empresa no mesmo endereço indicado no contrato há vários anos
” (sic).

Assevera que “
considerando que o aviso de recebimento retornou como “endereço insuficiente” e que tal informação não procede, não se pode considerar como válida a notificação extrajudicial e, por consequência, constituído o devedor em mora” (
sic).

Afiança que
“não houve sequer a tentativa de entrega, não restando comprovada, portanto, a notificação extrajudicial do devedor fiduciário e, consequentemente, sua constituição em mora, restando prejudicada a Liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, estando eivada de nulidade
” (sic).

Mensura que
“in casu, a notificação extrajudicial enviada a Agravante retornou com a informação "endereço insuficiente", e o Agravado não cuidou de providenciar o protesto do título por edital”
(sic).

Pontua que
“não se revela suficiente para comprovar a constituição do agravante em mora, à notificação que retorna ao remetente com a informação "endereço insuficiente", por não demonstrar a efetiva entrega no endereço do devedor, tampouco para terceira pessoa naquele local, não cumprindo assim o que determinar o § 2º do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/1969”
(sic).

Também sustenta que
“a notificação não foi entregue em seu endereço, e retornou com a equivocada anotação de “endereço insuficiente”, sem se quer constar a data e horário da suposta tentativa de entrega”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a apreensão e, quanto ao mérito, requer o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão agravada e extinguir o processo (Id. 279970859).

A liminar foi
indeferida
por mim na data de 22 de abril de 2025 (Id. 281917899).

O agravado ofereceu a contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 287080360).

Preparo devidamente recolhido no Id. 279989853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
THIAGO VOLPATO MINGONETTI
busca a reforma da decisão que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: TOYOTA, modelo HILUX SWSRXA4FD TOYOTA HILUX SW4 SRX 4X4 2,8 TDI 16V, ano de fabricação 2022 modelo 2023, cor Prata, placa RR01D61.

Para tanto, aduz que é consabido que para a propositura da ação de busca e apreensão, em face de garantia de alienação fiduciária, os documentos indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são: o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, nos termos do art. 66, § 1º, da Lei 4.728/65 e do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69.

Diz que pela avaliação criteriosa dos pressupostos de constituição regular do processo, nota-se que a notificação não foi entregue no endereço do agravante, retornando o AR como “endereço insuficiente”, todavia, tal informação não procede, uma vez que o agravante tanto reside no endereço indicado no contrato, quanto possui escritório conforme cartão CNPJ anexo, no mesmo endereço, no qual atende como corretor de imóveis, o que comprova que, não houve sequer a tentativa de entrega, razão pela qual, não restou comprovada, portanto, a notificação extrajudicial do devedor fiduciário e, consequentemente, sua constituição em mora.

Pois bem. Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a parte requerida, ora agravante, tornou-se inadimplente no decorrer do processo, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, com as alterações da Lei nº. 13.043/2014.

Ressalta-se que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pela própria parte requerida/agravante quando da celebração da avença, qual seja,
“Rua Pádua, 691, Bairro Residencial Florença, SINOP”,
conforme contrato anexado no Id. 187714501 – autos de origem
, cuja entrega, todavia, não se aperfeiçoou,
pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento), foi devolvido ao remetente com o motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE” (Id. 187714498 - pág. 2 – autos de origem), de modo que caberia ao devedor, ora agravante, indicar o endereço correto no momento da formalização do negócio jurídico
.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora da devedor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE
” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido” (N.U 1020882-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “ENDEREÇO INCORRETO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE –
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "endereço incorreto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ)
.”
(N.U 1034634-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 28/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.”
(N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Portanto, devidamente comprovada nos autos a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025